Tribunal: TJES
Processo: 5001476-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001476-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIMAR PERFEITO DE MOURA
RECORRIDO: LEONARDO LEITE PRATES e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001476-30.2022.8.08.0030

Recorrente: DIMAR PERFEITO DE MOURA

Recorrido: LEONARDO LEITE PRATES / LAIZE LEITE PARTES DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TR NSITO. AUTOR RELATA QUE ACIDENTE OCORREU NO CRUZAMENTO DA RUA JOÃO GAMA COM A RUA HENRIQUE COIMBRA. SUA FILHA DIRIGIA O VEÍCULO QUE ERA DE SUA PROPRIEDADE E ACABOU POR SOFRER FERIMENTOS GRAVES. RELATA AINDA QUE A MOTOCICLETA TEVE PERDA TOTAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$5.451,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS). CRUZAMENTO QUE NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE SINALIZAÇÃO. ART. 29, III, “C” E ART 34 DO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. A PARTE REQUERENTE SEGUIA PELA VIA PREFERENCIAL NO MOMENTO DA COLISÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, POIS O AUTOR NÃO PROVA O VALOR DO DANO MATERIAL ALEGADO. MAGISTRADO SENTENCIANTE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRERROGATIVA DECORRENTE DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95. SITUAÇÃO DE PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA QUE PODERIA TER SIDO DEMONSTRADA PELA VIA DOCUMENTAL, A EXEMPLO DE FOTOS, ORÇAMENTOS, LAUDOS ETC., ATÉ MESMO PARA PROPORCIONAR A OPORTUNA IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECORRIDA. RECURSO QUE NÃO ESCLARECE OBJETIVAMENTE O OBJETO DA PROVA ORAL, SEJA EM RELAÇÃO AOS FATOS QUE SE DESEJA COMPROVAR, SEJA QUANTO À IDENTIDADE DAS TESTEMUNHAS, PARA AQUILATAR MINIMAMENTE A SUA NECESSIDADE E PERTINÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)